Tribunal: TJMT
Processo: 1009867-12.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009867-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Prova Subjetiva]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IGOR OLIVA DE SOUZA - CPF: 047.101.881-30 (ADVOGADO), JULIANA FRANK DE SOUZA GIOCONDO - CPF: 015.716.811-59 (AGRAVANTE), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPELHO DE CORREÇÃO COMPLETO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO DOS ATOS DA BANCA EXAMINADORA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento para reformar decisão que
indeferiu a tutela provisória de urgência consistente na disponibilização do espelho de correção completo da prova discursiva realizada em concurso público
regido pelo Edital nº 1/2025
.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, especialmente quanto à demonstração, em cognição sumária, de ilegalidade decorrente da alegada ausência de disponibilização do espelho detalhado de correção da prova discursiva, capaz de justificar a intervenção judicial.

III. Razões de decidir

3. O controle jurisdicional dos atos praticados por banca examinadora limita-se à verificação de ilegalidade, erro material ou violação às regras do edital, sendo vedada a revisão dos critérios técnicos de correção das provas, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema nº 485.

4. Os elementos constantes dos autos evidenciam, em análise própria da tutela de urgência, que a candidata teve acesso ao boletim de desempenho contendo a discriminação das notas por critérios de avaliação, bem como utilizou essas informações para interpor recurso administrativo tecnicamente fundamentado.

5. O edital do certame previu a divulgação do resultado preliminar, do espelho de correção, do prazo para interposição de recurso administrativo e do resultado definitivo, não havendo demonstração inequívoca, nesta fase processual, de descumprimento das normas editalícias ou de manifesta ilegalidade.

6. O parecer técnico particular apresentado pela Agravante constitui elemento probatório unilateral e direciona-se, essencialmente, à revisão da nota atribuída, matéria que se confunde com o mérito da ação originária e demanda instrução probatória.

7. Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, mostra-se correta a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. A disponibilização de boletim de desempenho com indicação dos critérios de avaliação, aliada à efetiva possibilidade de interposição de recurso administrativo, afasta, em sede de cognição sumária, a demonstração de ilegalidade apta a justificar a concessão de tutela provisória para determinar a apresentação de espelho de correção detalhado da prova discursiva. 2. O controle jurisdicional dos atos da banca examinadora restringe-se à verificação de ilegalidade, erro material ou violação ao edital, sendo vedada a revisão dos critérios técnicos de correção
.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: não há.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632853/CE, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Juliana Frank de Souza Giocondo
contra decisão que, nos autos da
ação ordinária
nº 1009429-96.2025.8.11.0007 proposta em face do
Estado de Mato Grosso
e da
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
, indeferiu a tutela provisória de urgência consistente na disponibilização do espelho de correção completo da prova discursiva realizada em concurso público
regido pelo Edital nº 1, de 2 de abril de 2025
.

Aduz que participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 2 de abril de 2025, promovido pela Secretaria de Estado de Educação, para provimento do cargo de
Professor de Educação Básica – Arte
, tendo sido aprovada na prova objetiva e obtido a pontuação de 22,50 pontos na prova discursiva, após correção realizada pela banca examinadora.

Assevera que, após a divulgação do resultado da prova discursiva, buscou acesso ao espelho detalhado de correção para verificar os fundamentos que justificaram a pontuação atribuída, porém a banca examinadora teria disponibilizado apenas boletim de desempenho genérico, sem apresentar motivação específica ou individualizada dos descontos aplicados na avaliação.

Afirma que, diante da ausência de justificativas detalhadas, interpôs recurso administrativo buscando esclarecimentos acerca da correção de sua prova discursiva, sem que tivesse obtido resposta ou acesso às razões que teriam ensejado a redução da pontuação obtida.

Argumenta que a inexistência de motivação detalhada no espelho de correção viola os princípios da publicidade, da motivação dos atos administrativos e do contraditório, pois impede o candidato de compreender os critérios adotados na avaliação e de exercer adequadamente o direito de defesa na esfera administrativa.

Destaca que o indeferimento da tutela de urgência fundamentou-se na premissa de que teria sido disponibilizado boletim de desempenho suficiente para demonstrar os critérios de avaliação, entendimento que não se sustenta, uma vez que o referido documento indica apenas pontuações genéricas, sem a devida explicitação dos motivos que ensejaram os descontos aplicados na prova discursiva.

Sustenta que submeteu sua prova à análise técnica elaborada por especialista, a qual teria identificado penalização excessiva nos critérios de avaliação, indicando que o conteúdo apresentado atenderia aos requisitos previstos no padrão de resposta, circunstância que evidenciaria possível desproporcionalidade na nota atribuída.

Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a disponibilização do espelho de correção completo da prova discursiva.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 352069943).

Já o
Estado de Mato Grosso
, em contrarrazões, alega que o pedido formulado implica revisão judicial dos critérios de correção adotados pela banca examinadora, matéria submetida aos limites do controle jurisdicional em concursos públicos, diante da necessária observância das regras editalícias e da inexistência de ilegalidade ou irregularidade apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 366699859).

Não há contrarrazões da
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
(Id. 366848884).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 367614890), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Consta dos autos principais que
Juliana Frank de Souza Giocondo
, ora Agravante,
participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 2 de abril de 2025, promovido pela Secretaria de Estado de Educação, no qual concorreu ao cargo de
Professor de Educação Básica – Arte
, tendo sido aprovada na prova objetiva, porém reprovada na prova discursiva.

Por sua vez, alega que a banca examinadora não teria disponibilizado espelho detalhado de correção, limitando-se a divulgar boletim de desempenho genérico, o que teria inviabilizado o exercício adequado do direito de impugnação administrativa.

O ponto controvertido consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, especialmente quanto à existência de elementos que evidenciem, em cognição sumária, a alegada ilegalidade decorrente da não disponibilização do espelho detalhado de correção da prova discursiva.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 632853/CE, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 485), abordou o controle jurisdicional de atos administrativos relativos à avaliação de questões em concursos públicos, fixando a seguinte tese:
“
Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário
.” (STF, RE
632853/CE, relator Ministro
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015).

Assim, não compete ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora na análise do conteúdo técnico das questões, salvo em hipóteses excepcionais, quando demonstrado erro material evidente, conteúdo estranho ao edital ou manifesta ilegalidade.

Sob essa perspectiva, cumpre examinar se a forma de divulgação do resultado da prova discursiva observou os parâmetros mínimos de transparência e motivação exigidos para os certames públicos.

Todavia, neste momento processual, os elementos constantes dos autos não evidenciam ilegalidade manifesta apta a justificar a intervenção judicial imediata.

Conforme se extrai da documentação juntada pela Agravante, foram disponibilizadas informações acerca da avaliação da prova discursiva, consistentes em boletim de desempenho contendo a discriminação da pontuação obtida nos critérios de correção, bem como a nota final atribuída à candidata.

Com efeito, a petição inicial da
ação ordinária
nº 1009429-96.2025.8.11.0007 foi instruída com captura de tela do documento que a própria parte denominou “
Boletim de Desempenho
”, na qual se encontram discriminadas as notas atribuídas em cada um dos critérios de avaliação da prova discursiva, quais sejam: “
Adequação da Resposta – Tarefa 1
”, “
Adequação da Resposta – Tarefa 2
”, “
Coerência e Coesão
” e “
Modalidade
”, totalizando 22,50 pontos (1ª Instância, Id. 216669188).

Além disso, foi juntada captura de tela extraída do sistema eletrônico do concurso público da Fundação Getúlio Vargas (FGV), correspondente à consulta realizada em 16 de setembro de 2025, da qual consta o resultado definitivo da prova discursiva, com a indicação da pontuação obtida em cada critério de avaliação, perfazendo o total de 25,00 pontos, pontuação que, ao que tudo indica, decorre da apreciação do Recurso Administrativo, embora os documentos constantes dos autos não permitam identificar a data de sua interposição (1ª Instância, Id. 216669188).

Em análise própria desta fase processual, referido documento evidencia que informações relativas à avaliação da candidata foram disponibilizadas em ambiente eletrônico do certame.

Ademais, o Edital nº 1, de 2 de abril de 2025, em seus itens 9.34 e 15.1, previu expressamente a divulgação do resultado preliminar da prova discursiva e do espelho de correção no endereço eletrônico do certame, além da possibilidade de interposição de recurso administrativo contra o resultado preliminar:

[...] Da prova discursiva

[...] 9.34 O Resultado Preliminar da Prova Discursiva e o espelho de correção serão divulgados no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/seducmt25.

[...]

15.1 O gabarito oficial preliminar e o resultado preliminar das Provas Objetivas, bem como o espelho de correção e o resultado preliminar das Provas Discursivas serão divulgados no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/seducmt25.

15.2 O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito oficial preliminar e contra o resultado preliminar das Provas Discursivas disporá de dois dias úteis para fazê-lo, de 12h (meio dia) do primeiro dia útil após a publicação, até 11h59 (onze e cinquenta e nove) do terceiro dia útil após a publicação, contados do primeiro dia útil subsequente à publicação do gabarito oficial preliminar e do resultado preliminar das Provas Discursivas publicados no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/seducmt25, conforme o caso. [...]. (1ª Instância, Id. 216669187).

Outrossim, em consulta ao sítio eletrônico oficial da Fundação Getúlio Vargas (FGV) destinado ao certame (
https://conhecimento.fgv.br/concursos/seducmt25
), verifica-se que o cronograma foi regularmente disponibilizado aos candidatos, constando a publicação do resultado preliminar da prova discursiva em 21/08/2025, a abertura do prazo recursal entre 22/08/2025 e 25/08/2025 e, em 12/09/2025, a divulgação das respostas aos recursos administrativos e do resultado definitivo, acompanhados da respectiva consulta individual.

Esses elementos, ao menos em cognição sumária, própria da análise da tutela provisória, evidenciam que a banca examinadora observou, em princípio, o procedimento previsto no edital quanto à divulgação dos resultados e à abertura da via administrativa recursal, circunstância que, por si só, não autoriza concluir pela existência de ilegalidade manifesta.

O cronograma do certame, corroborado pela documentação juntada aos autos, reforça a observância das etapas de divulgação, abertura de prazo recursal e publicação do resultado definitivo, em conformidade com as disposições editalícias.

Diante desse panorama, não se identifica, ao menos até o presente momento, demonstração suficiente de que a candidata tenha sido privada dos elementos mínimos necessários à compreensão da correção e ao exercício da impugnação administrativa.

Ao contrário, o Recurso Administrativo interposto evidencia que a candidata compreendeu os parâmetros utilizados na avaliação de sua prova discursiva, identificando os critérios adotados pela banca examinadora e as tarefas exigidas na questão.

Para tanto, apresentou fundamentação técnica e pedagógica com o propósito de demonstrar que sua resposta atendia aos comandos da questão e justificaria a majoração da nota atribuída:

[...]
Venho recorrer da nota atribuída à Questão 02, por entender que a resposta contemplou de modo mais consistente os critérios avaliativos do que reconhecido
.

Tarefa 1 (10/20 pontos): A resposta indicou três formas de avaliação qualitativa e processual: (i) diagnóstica e formativa, com diálogo final; (ii) observação do empenho e engajamento; (iii) participação nas apresentações.
Cada modalidade foi justificada, em consonância com o Caderno Pedagógico da SEDUC (2018)
, que ressalta a relevância das vivências e experiências artísticas como parte da aprendizagem. Assim, a nota atribuída não reflete integralmente o atendimento ao comando da questão.

Tarefa 2 (5/20 pontos): O plano de aula, sobre Danças Regionais, contemplou: divisão em grupos; pesquisa com
Chromebooks
; elaboração de cartazes sobre origem e características; e apresentação no Festival da Escola.
A avaliação foi definida como processual, em conformidade com a BNCC [Base Nacional Comum Curricular] (2018) e a SEDUC [Secretaria de Estado de Educação] (2018)
, que entendem a avaliação como parte integrante da aprendizagem.

O planejamento também dialoga com o conceito de PCK [
Pedagogical Content Knowledge
– Conhecimento Pedagógico do Conteúdo] (Shulman, 1986; 1987)
, ao articular conhecimento do conteúdo (danças regionais) e estratégias pedagógicas que permitem avaliar aprendizagens, diagnosticar dificuldades e reorganizar representações. A nota parcial de 5 pontos não reflete a completude e coerência da proposta apresentada.

Diante do exposto, requer-se a majoração da nota da Questão 02
. [...]. (1ª Instância, Id. 216669189). [grifo nosso]

Tal circunstância, a princípio, enfraquece a alegação de impossibilidade de exercício do contraditório administrativo, pois demonstra que a Agravante teve acesso a informações suficientes para formular impugnação específica e tecnicamente fundamentada.

É certo que os atos administrativos devem observar os princípios da publicidade, da motivação, da transparência, do contraditório e da ampla defesa, especialmente no âmbito dos concursos públicos.

Entretanto, a exigência de motivação não se confunde, necessariamente, com a obrigação de a banca examinadora elaborar justificativa analítica individualizada para cada ponto descontado, sobretudo quando há divulgação do padrão de correção, dos critérios avaliativos, da pontuação por quesitos e da possibilidade de interposição de recurso administrativo.

Portanto, no atual estágio da demanda, não se verifica demonstração inequívoca de que a Fundação Getúlio Vargas (FGV) tenha descumprido o edital ou omitido documento indispensável ao exercício do direito de defesa da candidata. Ao contrário, os elementos constantes dos autos revelam a disponibilização de boletim de desempenho com pontuação por critérios avaliativos, bem como a efetiva interposição de recurso administrativo devidamente fundamentado.

Tampouco o laudo técnico particular apresentado pela Agravante altera essa conclusão.

Embora possa ser considerado elemento argumentativo produzido pela parte, referido parecer possui valor probatório limitado no atual estágio do processo, por se tratar de documento unilateral elaborado por profissional contratado pela própria interessada.

Por sua vez, seu conteúdo volta-se, essencialmente, à demonstração de que a resposta da candidata mereceria pontuação superior à atribuída pela banca examinadora, aspecto que se confunde com o mérito da controvérsia deduzida na ação originária e será oportunamente apreciado pelo Juízo de 1ª Instância, após a adequada instrução processual.

Cumpre registrar, ainda, que a controvérsia instaurada na ação originária não se limita à revisão da nota atribuída à candidata, abrangendo também a discussão acerca da suficiência da motivação adotada pela banca examinadora e da extensão do dever de disponibilização do denominado espelho de correção. Tais questões demandam exame mais aprofundado do conjunto probatório, com a manifestação dos Agravados e a adequada formação do contraditório.

Assim, caberá ao Juízo de 1ª Instância, no curso da instrução processual, avaliar se os documentos disponibilizados pela banca examinadora atenderam às exigências editalícias e aos princípios da publicidade, da motivação e da transparência administrativa, ou se seria necessária a complementação das informações prestadas.

Por essa razão, a presente decisão limita-se ao exame dos requisitos da tutela provisória de urgência, sem importar pronunciamento definitivo acerca da regularidade do procedimento de correção da prova discursiva ou da procedência dos pedidos formulados na ação principal.

Desse modo, não se verifica, por ora, a probabilidade do direito invocado, porquanto os elementos constantes dos autos indicam que a Agravante teve acesso às informações necessárias para compreender os critérios de avaliação adotados pela banca examinadora e exercer seu direito de recurso administrativo, inexistindo, ao menos neste momento processual, demonstração de ilegalidade manifesta, erro material evidente ou afronta às disposições editalícias.

Também não se evidencia risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que a controvérsia poderá ser regularmente apreciada no curso da ação originária, após a formação do contraditório e eventual instrução probatória, sem prejuízo à utilidade do provimento jurisdicional final.

Assim, ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026